Tribunal: TJSP
Processo: 2289426-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção de condomínio e alienação judicial de imóvel. Cancelamento do leilão em razão de acordo efetuado entre as partes. Comissão do leiloeiro indevida. Inteligência do art. 7o, § 3o, da Resolução no 236/2016 do CNJ. Precedentes. Recurso provido.